Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-52.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700069-52.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSIO HENRIQUE DE SOUSA NASCIMENTO, G10 URBANISMO S/A APELADO: G10 URBANISMO S/A, CASSIO HENRIQUE DE SOUSA NASCIMENTO D E S P A C H O Valho-me, por economia e celeridade processuais, do relatório da sentença, ora revista, por descrever com boa-fé processual e precisão os relevantes fatos jurídicos do caso concreto. Ipsis litteris: (...) Trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada por CÁSSIO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO em desfavor de G10 URBANISMO S.A., partes qualificadas nos autos. Narra o autor que celebrou com a ré contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, situada na Quadra 12, Lote 24, na comarca de Valparaíso de Goiás-GO. Aduz que o contrato foi assinado em novembro de 2019, e que efetuou o pagamento da quantia de 21.462,52 (vinte e um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Aponta que não possui mais interesse no contrato, em razão de problemas financeiros. Assim, pretende a rescisão do contrato, com a devolução de 90% do valor já adimplido. Decisão de ID 184554552indeferiu o pedido de antecipação de tutela. No entanto, decisão proferida no agravo de instrumento de no0703966-21.2024.8.07.0000 deferiu em parte o pedido liminar, para determinar "que a parte agravada se abstenha da cobrança tão somente das parcelas vincendas no curso do processo originário, bem como da inclusão do nome do agravante no rol de inadimplentes em razão dessas mensalidades.". Citada, a requerida apresentou a contestação de ID188330085, por meio da qual, preliminarmente, indicou que as partes entabularam no contrato convenção de arbitragem, de forma expressa e destacada, aceitando o Juízo Arbitral como o competente para dirimir quaisquer questões concernentes ao contrato, de modo que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito. No mérito, apontou a legalidade das cláusulas contratuais firmadas, bem como a aplicação da lei do distrato, pugnando, ao final, pela improcedência da demanda. Foi apresentada réplica à contestação no ID191252448. Vieram os autos conclusos para sentença. É o breve relato. Decido. (...) Interpostos dois recursos de apelação, por ambas as partes, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para (1) decretar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel; (2) determinar a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, das eventuais obrigações acessórias, bem como a proibição de cobranças ou negativações em relações a parcelas vincendas e eventuais obrigações acessórias, a partir da decisão; (3) condenar a ré a restituir à parte autora, em parcela única, o valor de R$ 13.875,30, a título de reparação por danos materiais, devidamente atualizada desde a data dos respectivos desembolsos e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, decotando-se o valor referente aos débitos com IPTU e taxas condominiais, mediante comprovação. Ao consultar a movimentação processual na origem, constata-se que após a interposição de apelação pela parte autora, Cassio Henrique de Sousa Nascimento (id 62932898), não se procedeu à intimação da parte apelada para oferecimento de contrarrazões recursais (id 62932905). Por esse motivo, intime-se a parte ré, G10 Urbanismo S.A., para oferecimento de contrarrazões à apelação da parte autora no prazo de quinze dias (CPC, art. 1.010, § 1o). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator